Tribunal: TJDFT
Processo: 0726514-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726514-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: IVONETE SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. em face da r. decisão (ID 130309880, na origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença movida por Ivonete Silveira, acolheu o pedido da parte Agravada para que os honorários de sucumbência tenham como base de cálculo tanto o valor da condenação em danos morais quanto o custo da obrigação de fazer. Alega a Agravante, em resumo, que a determinação ofende a coisa julgada, ampliando a obrigação prevista no título judicial. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito de origem, a parte Agravante foi condenada a custear o tratamento da Autora e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). E, em razão da sucumbência, foram fixados honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Logo, nesta fase de análise perfunctória, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve incluir somente o valor da condenação pecuniária, relativa aos danos morais. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. MÉTODO BIFÁSICO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO 1. A presente hipótese consiste em analisar a autorização e o custeio do procedimento de internação da apelante em Unidade de Terapia Intensiva, bem como a possibilidade de compensação pelos eventuais danos morais alegados.1.1. É necessário analisar também se o valor dos honorários de sucumbência fixado pelo Juízo singular está correto. 2.A relação jurídica negocial entre o utente e o plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. O enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, ademais, dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nas situações de emergência. Além disso o art. 12, inc. V, alínea "c", do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência. 4. No caso em análise a existência de dano à esfera extrapatrimonial da demandante é evidente. Com efeito, o dano moral tem caráterin re ipsa. 5. O valor dos danos morais fixados deve ser mantido, pois obedece ao critério bifásico consagrado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de ser compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. As regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, determinam que o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 7. No caso em deslinde, em observância ao princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser integralmente suportados pela sociedade anônima recorrente. 8. Em relação ao valor dos honorários de advogado a regra prevista no art. 85, § 2o, caput,determina que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". 9. No caso em análise houve a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor mantido por ocasião do presente recurso, e que deve ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência. 10. A respeitável sentença deve ser reformada apenas para que seja alterada a base de cálculo utilizada para fixação dos honorários de sucumbência, com o intuito de que passe a considerar o valor da condenação. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1406605, 07200034420208070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Registe-se que, quando a condenação se restringe à obrigação de fazer, a eg. 8a Turma Cível tem reconhecido que os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade, critério que não abarca o efetivo valor de custeio do tratamento pleiteado. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto desta Relatoria: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TESTE DE NEUROMODULAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. a Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo. 2. Na oportunidade, a c. Corte Superior destacou situações excepcionais que justificam a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 3. A abertura de situações excepcionais, previstas no precedente, é circunstância que pode gerar diversas interpretações a respeito da pertinência de cobertura da infinidade de tratamentos que estão disponíveis no mercado, o que demandará um amadurecimento da jurisprudência neste particular. Tal circunstância evidencia a cautela necessária aos Tribunais Estaduais em aplicar o novo posicionamento de forma irrestrita em um momento em que a transição jurisprudencial ainda é incipiente. 4. O implante de eletrodos para estimulação medular, além de encontrar previsão expressa nas Diretrizes de Utilização (DUT 37) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de 2021, possui respaldo em nota técnica do Natjus/CNJ, favorável ao tratamento prescrito pelo médico assistente. 5. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade. 6. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade. 7. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 8. Tratando-se de obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. Precedentes. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1432650, 07234761620218070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Nesse cenário, afigura-se a probabilidade do direito. E o periculum in mora também se evidencia, pois decorre da necessidade de obstar que o cumprimento de sentença inclua valores não abarcados pelo título executivo. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator